Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733697-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARTHA LYRA NASCIMENTO DESPACHO Ao analisar o presente recurso, observa-se que a insurgência principal se refere, em resumo, ao alegado excesso de penhora no rosto dos autos e penhora de imóvel. No feito de origem, observa-se que o montante executado representa a importância atualizada de R$ 51.232,68 (id. 96442239 – processo de origem), enquanto a avaliação de imóvel penhorado foi de R$ 250.000,00. Nestes termos, diante da fase executória que se encontra os autos, bem como o laudo de avaliação realizado no processo principal, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre a eventual possibilidade de realização de conciliação/acordo nos autos. Intimem-se. Na mesma oportunidade, diante da alegada insurgência da parte Agravante quanto a suposta violação na Lei de Abuso de Autoridade (art. 36 da Lei no 13.869/2019) no deferimento das penhoras, solicitem-se informações ao Juízo de origem. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora